Tribunal: TJSP
Processo: 0028296-23.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Autoria. Confissão. Prova testemunhal. Sustentada a confissão judicial de autoria do ilícito por prova testemunhal colhida na investigação processual, não há como recusar a responsabilização do acusado.